Tribunal: TJDFT
Processo: 0708281-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. TRABALHADOR AUTÔNOMO. VALORES MÓDICOS EM CONTA BANCÁRIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. VALORES DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil, as verbas salariais são impenhoráveis, exceto se destinado ao pagamento de prestação alimentar ou quando o salário excede cinquenta vezes o salário-mínimo, não sendo o caso dos presentes autos.
2. O Superior Tribunal de Justiça somente admite exceção à impenhorabilidade da verba salarial se houver hipótese razoável e se o bloqueio de parte da remuneração não prejudicar a subsistência digna do devedor e sua família.
3. Demonstrado nos autos que as transferências recebidas pelo devedor em sua conta bancária são de valores módicos e derivados de sua atividade laboral como trabalhador autônomo, incabível a penhora de seu salário.
4.Recurso conhecido e desprovido.